Tribunal: TJDFT
Processo: 0732884-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732884-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO JOSIMAR MATOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA E NÃO FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGRA GERAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. CAUSA MADURA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o magistrado a julgar a ação improcedente. Ademais, em nome da primazia da resolução de mérito, eventuais imprecisões no relatório da sentença devem ser considerados erros materiais, já que não interferiram no entendimento adotado e há exposição clara quanto ao reconhecimento da prescrição. 2. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 3. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 4. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 5. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 6. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito de prescrição afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. O recorrente alega violação aos artigos 370, 373, incisos I e II, e 411, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o documento acostado à petição inicial, além de autêntico, faz prova do direito indenizatório pleiteado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de trânsito. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012